Tribunal: TJMT
Processo: 1000381-46.2025.8.11.0094
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000381-46.2025.8.11.0094
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Assistência Social, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Eletiva]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELIANE TEOFILO DOISCH - CPF: 045.135.691-82 (RECORRIDO), E. D. D. S. - CPF: 063.298.991-26 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE TABAPORÃ - CNPJ: 37.464.997/0001-40 (RECORRENTE), INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE - CNPJ: 10.075.232/0005-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIANE TEOFILO DOISCH - CPF: 045.135.691-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PÚBLICO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO ORTOPÉDICO COM SUPORTE DE UTI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária de sentença que julgou procedente o pedido para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Tabaporã, solidariamente, a assegurar a realização e continuidade de tratamento cirúrgico ortopédico com suporte de UTI a adolescente, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de tratamento de saúde; (ii) analisar a alegação de perda superveniente do objeto em razão do cumprimento da tutela provisória; (iii) examinar a adequação do valor da causa, a inépcia da inicial e a fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, assegurado pelo art. 196 da CF, impondo aos entes federativos responsabilidade solidária pela prestação dos serviços de saúde.

4. O STF, no Tema 793 (RE 855.178/SE), firmou entendimento quanto à solidariedade entre União, Estados e Municípios, legitimando qualquer deles a figurar no polo passivo.

5. Comprovada a necessidade e urgência do tratamento cirúrgico, mediante laudos médicos e parecer do NATJUS, que indicaram risco agravado e imprescindibilidade da intervenção com suporte de UTI.

6. A realização do procedimento após concessão de tutela de urgência não implica perda do objeto, pois a prestação jurisdicional definitiva consolida a obrigação e assegura a continuidade do tratamento.

7. Inexistem vícios na petição inicial, sendo o pedido compatível com a natureza das demandas de saúde, nem inadequação do valor da causa, que reflete o conteúdo econômico da demanda.

8. Não configurado reconhecimento jurídico do pedido, pois a obrigação foi cumprida apenas após intervenção judicial, afastando a incidência do art. 90, § 4º, do CPC.

9. Honorários advocatícios fixados por equidade em conformidade com o art. 85, § 8º, do CPC e com a orientação do STJ no Tema Repetitivo 1313.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Sentença ratificada em reexame necessário.

Tese de julgamento:
“1. Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação do direito à saúde, podendo qualquer deles ser demandado judicialmente. 2. A realização de tratamento médico após concessão de tutela de urgência não implica perda superveniente do objeto. 3. Em demandas de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, arts. 85, § 8º, e 90, § 4º; ECA, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019 (Tema 793); STJ, REsp 1.886.929/SP, relator Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 14.6.2023 (Tema 1313).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
Ederson Doisch dos Santos
, representado por sua genitora, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Tabaporã, visando à realização de tratamento cirúrgico ortopédico de fratura da diáfise da tíbia em unidade hospitalar com disponibilidade de leito de UTI.

Consta que a tutela de urgência foi deferida, determinando a realização do procedimento, tendo sido posteriormente cumprida após encaminhamento à rede privada e internação hospitalar do paciente, com realização das cirurgias indicadas.

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência, condenando solidariamente os entes públicos a assegurar a continuidade do tratamento médico necessário e ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por apreciação equitativa, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além de decretar a revelia do Município de Tabaporã, com ressalva quanto aos seus efeitos.

Determinou-se, ainda, a remessa necessária em razão de se tratar de condenação em obrigação de fazer de valor incerto.

Não houve interposição de recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento da remessa necessária e, no mérito, pela ratificação da sentença, ao entendimento de que deve ser mantida integralmente, diante da comprovação da necessidade e urgência do tratamento, bem como da responsabilidade dos entes públicos em assegurar o direito à saúde do paciente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Ederson Doisch dos Santos, representado por sua genitora, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Tabaporã, visando à realização de tratamento cirúrgico ortopédico com suporte de unidade de terapia intensiva.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, tornando definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida, bem como condenando os entes públicos, solidariamente, a assegurar a continuidade do tratamento médico necessário, além do pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade.

A controvérsia devolvida a esta instância limita-se à verificação da correção da sentença submetida ao reexame necessário.

Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, impondo aos entes federativos a obrigação de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à sua promoção, proteção e recuperação.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178/SE), firmou entendimento no sentido de que a responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, podendo qualquer deles figurar no polo passivo de demandas que visem à efetivação desse direito fundamental.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos evidenciam, de forma inequívoca, a necessidade e a urgência do tratamento pleiteado.

Conforme se extrai dos laudos médicos e do registro no SISREG, o paciente, adolescente de 17 anos, sofreu fraturas com desvio em membros superiores e inferiores, necessitando de intervenção cirúrgica em ambiente hospitalar com suporte de UTI, inclusive em razão de histórico de reação adversa a anestésicos, circunstância que agrava o risco do procedimento.

O parecer técnico do NATJUS igualmente classificou a demanda como pertinente e recomendou a adoção de providências com brevidade, reforçando a imprescindibilidade do tratamento.

Verifica-se, ainda, que houve demora no atendimento administrativo, sendo necessária a intervenção judicial para viabilizar o procedimento, que somente foi realizado após o deferimento da tutela de urgência e a adoção de medidas coercitivas, inclusive com encaminhamento à rede privada.

Nesse contexto, não há falar em perda superveniente do objeto, porquanto o cumprimento da tutela provisória não substitui a prestação jurisdicional definitiva, servindo a sentença para consolidar a responsabilidade dos entes públicos e assegurar a continuidade do tratamento, conforme orientação consolidada desta Corte.

As preliminares suscitadas pelo Estado de Mato Grosso foram adequadamente afastadas pelo juízo de origem.

A impugnação ao valor da causa não merece acolhimento, uma vez que o montante atribuído reflete o conteúdo econômico da demanda, abrangendo não apenas o procedimento cirúrgico, mas todo o conjunto de medidas necessárias à recuperação do paciente.

Também não procede a alegação de inépcia da petição inicial, pois o pedido foi formulado de maneira suficientemente determinada, compatível com a natureza das demandas de saúde, nas quais não é possível prever, de antemão, todas as etapas do tratamento.

Quanto à alegação de cumprimento da obrigação e aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, não se verifica hipótese de reconhecimento jurídico do pedido apta a ensejar a redução dos honorários advocatícios, uma vez que a prestação somente foi efetivada após a intervenção judicial, evidenciando a resistência dos entes públicos.

No tocante aos honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não há reparos a serem feitos, porquanto arbitrados em conformidade com os critérios previstos no art. 85, § 8º, do CPC.

Isso porque a fixação observou a orientação do Superior Tribunal de Justiça firmada no julgamento do Tema Repetitivo 1313 (REsp 1.886.929/SP e REsp 1.872.940/SP), segundo a qual, nas demandas de saúde, os honorários devem ser fixados por equidade.

Ademais, tratando-se de adolescente, incide o princípio da proteção integral, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que impõe prioridade absoluta à efetivação do direito à saúde, reforçando o dever estatal de atuação célere e eficaz.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento da remessa necessária e, no mérito, pela manutenção integral da sentença, entendimento que merece ser acolhido, porquanto em consonância com o conjunto probatório e com a jurisprudência dominante.

Diante desse cenário, a sentença não comporta reparos, estando em consonância com os parâmetros constitucionais, legais e jurisprudenciais.

Ante o exposto,
RATIFICO A SENTENÇA
submetida ao reexame necessário, mantendo-a em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026